Tribunal: STJ
Processo: 0446439-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051906 - SP(2025/0446439-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: RAQUEL VIEIRA DE MAGALHÃES - SP455157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM
. REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
2. A defesa reitera o pleito de fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta
ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de pedido em
, já
habeas corpus
analisado em oportunidade anterior, e se há fundamento para a fixação do regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que não se conhece de
cuja
habeas corpus
questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece de
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-
habeas corpus

se de mera reiteração de pedido.
Dispositivos relevantes citados:
II, "a"; CPP,
CR/1988, art. 102,
art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13.06.2017; STJ, AgRg no
397.789/BA,
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg nos EDcl no
746.274/SP,
HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31.05.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel
730.077/SC,
765.363/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 30.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA54725256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 01497720-1201-4617-9a07-d0321ef6740f

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 01497720-1201-4617-9a07-d0321ef6740f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051906 - SP (2025/0446439-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSÉ CARLOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: RAQUEL VIEIRA DE MAGALHÃES - SP455157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
REITERAÇÃO DE PEDIDO EM
. REGIME PRISIONAL.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
2. A defesa reitera o pleito de fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento
da pena imposta ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de pedido em habeas
, já analisado em oportunidade anterior, e se há fundamento para a fixação do regime
corpus
semiaberto para o início do cumprimento da pena do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que não se conhece de habeas
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera
corpus
reiteração de pedido.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53091090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: 6dae1de9-2ebb-4675-b18a-3cb5d242bca9

Tese de julgamento:
1. Não se conhece de
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade
habeas corpus

diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
II, "a"; CPP,
art. 102,
art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 397.789/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
13.06.2017; STJ, AgRg no HC 746.274/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe 27.06.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 730.077/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe 31.05.2022; STJ, AgRg no HC 765.363/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
30.08.2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
JOSÉ CARLOS DA SILVA
decisão que indeferiu liminarmente o writ.
Em razões, a defesa reitera o pleito de fixação do regime prisional semiaberto para o
início do desconto da reprimenda corporal imposta ao ora agravante.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar.
A matéria aqui suscitada é também objeto do HC 934.775/SP.
Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. Vejam-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
MERA REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS.
WRIT
ANTERIORMENTE IMPETRADO. PLEITO DE REVISÃO DE MATÉRIA
ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA CORTE EM SEDE DE HABEAS
COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO.
CORPUS.
1. "Constatado que o presente writ é mera reiteração de outro
manejado
habeas corpus
nesta Corte, já que verificado se tratar do mesmo paciente e que há identidade de causas
de pedir e de pedidos, não há como dar curso à impetração." (AgRg no HC n. 397.789
Documento eletrônico VDA53091090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: 6dae1de9-2ebb-4675-b18a-3cb5d242bca9

/BA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de
) 2. Na espécie, compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso
13/6/2017.
ordinário, rever anterior decisão desta Corte Superior proferido em sede do remédio
constitucional do
a teor do
II, 'a', da Constituição Federal.
habeas corpus,
art. 102,
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 746.274/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27.6.2022.);

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE
CORPUS.
DROGAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. TESE DE
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO RHC N. 158.405
/SC. AGRAVANTE LARISSA: INSURGÊNCIA CONTRA AS MEDIDAS
CAUTELARES
IMPOSTAS.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No RHC n. 158.405/SC, foi formulada idêntica pretensão em favor do Agravante,
tendo sido parcialmente conhecido o recurso ordinário e, nessa extensão, desprovido. O
, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de
habeas corpus
partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a
mesma matéria.
[...]
5. Agravo regimental desprovido" (AgRg nos EDcl no HC n. 730.077/SC, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31.5.2022.);

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
. ROUBO. ALEGADA NULIDADE
WRIT
DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATÉRIA APRESENTADA NO ARESP-
2.599.632/SP. APLICADO O ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE
DE REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. "É de se considerar que é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se
conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade
diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido (AgRg no HC n. 796.091/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
." (AgRg no
26/6/2023)
HC n. 765.363/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
2. Na espécie, a tese apresentada no presente habeas corpus - nulidade do
reconhecimento pessoal - já foi objeto de recurso neste Superior Tribunal de Justiça
(AResp-2.599.632/SP). Naquela oportunidade, aplicou-se o enunciado sumular 7/STJ.
3. Assim, "o óbice processual invocado para impedir o conhecimento do recurso
especial (
, também se aplica ao habeas corpus, ação constitucional de rito
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA53091090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: 6dae1de9-2ebb-4675-b18a-3cb5d242bca9

célere e cognição sumária que não permite o revolvimento do material fático/probatório
dos autos para a solução da controvérsia." (AgRg no HC n. 899.189/CE, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
)
16/4/2024.
4. Por outro lado, conforme o acórdão impugnado, mesmo que reconhecida a nulidade
do reconhecimento pessoal realizado, existem outros elementos de prova independente
do reconhecimento que demonstram a autoria delitiva.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 961.822/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
).
26/2/2025.

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: 6dae1de9-2ebb-4675-b18a-3cb5d242bca9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.906 / SP
Número Registro: 2025/0446439-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005642220178260474 22651841120258260000 5642220178260474
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAQUEL VIEIRA DE MAGALHAES
ADVOGADA
: RAQUEL VIEIRA DE MAGALHÃES - SP455157
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSÉ CARLOS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSÉ CARLOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: RAQUEL VIEIRA DE MAGALHÃES - SP455157
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:25
Código de Controle do Documento: ecd372c7-aa9b-4e50-a13a-cb6ab06011d6

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:25
Código de Controle do Documento: ecd372c7-aa9b-4e50-a13a-cb6ab06011d6